Tribunal: STF
Processo: AI 467307
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
Segundo entendimento pacífico desta Corte, é inviável o
processamento do extraordinário para debater controvérsia de caráter
 processual, pois eventual ofensa à Constituição somente poderia
ocorrer de forma indireta.
Agravo regimental improvido.